Tribunal: TJDFT
Processo: 0709647-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos etc. BANCO INTER SA, M&amp;E SOLUCOES CONSULTORIA LTDA - ME opõe Embargos de Declaração na Apelação Cível em vista do v. acórdão proferido por esta Corte de Justiça e que restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. SEGURO DE VIDA E INVALIDEZ PERMANETE. SFI. LEI 9.514/97. LEGALIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPOSIÇÃO DA CONTRATAÇÃO COM A SEGURADORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA 1. O art. 5o, IV, da Lei no 9.514/1997, dispõe que “as operações de financiamento em geral, no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário serão livremente pactuadas pelas partes”, e estabelece condições essenciais a serem observadas, entre as quais, a “contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente”. 2. Sobre os seguros em contratos bancários em geral, o e. STJ estabeleceu, no julgamento do REsp 1.639.320, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, tema 972, que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1.639.320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 3. Embora a contratação de seguro habitacional seja exigência legal, deve ser garantida a liberdade do devedor para decidir a seguradora a ser contratada, pois a imposição do credor para contratação com seguradora específica viola as regras consumeristas. 4. Na hipótese concreta, as cláusulas contratuais demonstram que os seguros de vida e de proteção ao imóvel foram inseridos na cédula de crédito sem qualquer possibilidade de livre adesão. Não consta nos autos a apólice dos seguros, assinadas separadamente, tampouco a possibilidade de os autores contratarem o seguro perante a seguradora de sua escolha. Assim, presentes elementos hábeis a demonstrar que a contratação do seguro relacionados ao instrumento contratual foi imposta pelo credor. 5. Recurso conhecido e não provido. O Embargante alega, em suma, que o v. acordão recorrido foi omisso, pois não levou em consideração a imposição legal de inclusão de seguro no contrato. Aduz que o recurso possui nítido propósito de prequestionamento da matéria ventilada. É a suma dos fatos. De início, contata-se que o recurso não merece ser conhecido. Nos termos do artigo 271 do CPC, “as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico na forma da lei”. A Lei 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, por sua vez, prescreve no artigo 5o, §§ 1o e 2o: “Art. 5 o - As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte". E o Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece no artigo 60, o seguinte: “Art. 60. Será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 deste Provimento ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação.” No caso, em que pese constar da petição recursal que os Embargos de Declaração são tempestivos, pois “o v. acórdão foi publicado em 09/12/2020”, há equívoco da parte recorrente na contagem do prazo recursal. Por meio de consulta aos expedientes dos autos eletrônicos, observa-se que o Embargante registrou ciência do julgado em 07/12/2020. Assim, o prazo recursal teve início a partir do primeiro dia útil seguinte, 09/12/2020, encerrando-se em 15/12/2020, sendo irrelevante, portanto, posterior publicação no Diário Eletrônico. Nesse sentido, confira-se os precedentes: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO PORTAL ELETRÔNICO DO PJE. NÃO CONHECIMENTO. 1. A Lei no 11.419/06 estabelece em seu artigo 5o, § 1o, a possibilidade de que as intimações sejam realizadas também por meio de consulta eletrônica realizada pelo advogado em portal do Processo Judicial Eletrônico. 2. Na hipótese em que o advogado toma ciência do teor da intimação por meio de consulta eletrônica ao sistema do PJe, deve-se considerar como realizada a comunicação nesta data, ensejando o início da contagem do prazo recursal, ainda que a efetiva publicação do acórdão no DJe venha a ocorrer em data posterior. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. (Acórdão n.1102581, 00027292320168070016, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2018, Publicado no DJE: 18/06/2018. Grifo nosso AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DO APELO. INTEMPESTIVIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. CIÊNCIA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS. TERMO INICIAL. DIA ÚTIL SEGUINTE. O Provimento no 12, de 17 de agosto de 2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância estabelece, expressamente, em seus artigos 43, § 2o e 60, que se considera realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico - DJe. A intempestividade do recurso impede o seu conhecimento, devendo ser mantida a decisão agravada. (Acórdão n.1151644, 07051952320188070001, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 20/02/2019). Grifo nosso. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência do e. STJ: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO ESPECIAL. PRAZO SUGERIDO PELO SISTEMA PJE. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA PARTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A contagem dos prazos recursais encontra-se prevista no Código de Processo Civil e na legislação específica que regulamenta o processo judicial eletrônico, sendo ônus da parte diligenciar por sua correta observância. 2. O prazo sugerido pelo sistema do PJE não tem o condão de eximir a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, não vinculando o termo final do prazo à data sugerida nem dispensando a parte recorrente da confirmação. Precedente: AgInt no AREsp 1.315.679/SE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/6/2019. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1481494/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 09/10/2019). Grifo nosso A despeito de qualquer alegação de nulidade, observo que o registro de ciência se deu pelo patrono da causa, Dr. Sérvio Túlio de Barcelos, conforme procuração de ID 17444934 - Pág. 2, constando, ainda, pedido de intimação em seu nome, conforme verifica-se no ID 17444933 - Pág. 23. Sendo assim, tendo em vista que o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, a teor do art. 1.023, caput, do CPC, encerrou na data de 15/12/2020, os Embargos de Declaração mostram-se intempestivos, pois opostos na data de 16/12/2020, IDs 22255351 e 22255353. Portanto, o recurso é inadmissível. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, ex vi do artigo 932, III do CPC. Intimem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator